Tribunal: TJSP
Processo: 2068127-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo interno. Telefonia. Rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais. Insurgência contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso ante o recolhimento das custas periciais, da qual certificada a não interposição de recurso. Decisão primeva que determinou a incidência do CDC e inverteu o ônus da prova. Existência de relação de consumo

Ementa:
Agravo interno. Telefonia. Rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais. Insurgência contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso ante o recolhimento das custas periciais, da qual certificada a não interposição de recurso. Decisão primeva que determinou a incidência do CDC e inverteu o ônus da prova. Existência de relação de consumo entre as partes. Serviço de telefonia contratado é usado em benefício próprio, para desenvolver sua atividade no ramo de turismo, sendo destinatária final. Pessoa jurídica que, na hipótese, é tecnicamente hipossuficiente perante a fornecedora, impondo-se a inversão do ônus da prova por aplicação do art. 6o, inc. VIII, do CDC.
Recurso a que se nega provimento.